Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722826-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLISON GOMES DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O À impetrada, IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, para que junte, no prazo de 5 dias, a documentação comprobatória noticiada na petição de Id 47923168, uma vez que os links em .pdf indicados na referida peça encontram-se indisponíveis por ocasião da tentativa de acesso por esta Relatoria. Após, dê-se vista ao impetrante. I. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora